Tribunal: TJES
Processo: 0000625-11.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000625-11.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLIAN SCHEIDEGGER CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000625-11.2020.8.08.0042

APELANTE: SOLIAN SCHEIDEGGER CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

E DOMICILIAR CONTRA A MULHER.
(ART.
129
, §
9
º, DO CP).
LEI 11.340/06.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO COMPROVADO ESTADO DE GRAVIDEZ DA VÍTIMA. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, H, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Na hipótese em análise, inviável a absolvição do réu, diante da existência de laudo de lesão corporal atestando as lesões produzidas na vítima.

2. Não comprovado o estado gravídico da vítima, decota-se a agravante prevista no art. 65, h, do Código Penal.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000625-11.2020.8.08.0042

APELANTE: SOLIAN SCHEIDEGGER CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
SOLIAN SCHEIDEGGER CARVALHO

em face da r. Sentença (pp. 145/146, proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO SUL, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime
aberto
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 25 de novembro de 2020, por volta das 19h30min, no Bairro São Domingos, Zona Rural, Município de Rio Novo do Sul, o apelante tomou conhecimento da audiência que ocorreria em relação à ação cível que a vítima, Hemylly Barros, sua companheira, movia em face de seu padrasto, dizendo para a vítima que se o padrasto da ofendida não fosse preso, a mesma seria agredida. No dia seguinte, a vítima relatou ao denunciado que o padrasto não tinha sido preso, oportunidade na qual o apelante jogou a vítima ao chão e passou a agredi-la com socos e chutes, nos braços, pernas e barriga.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a absolvição do acusado, por insuficiência de provas produzidas em juízo.

Compulsando-se os autos, observa-se que a
materialidade
e a
autoria
encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 43716933, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (pp. 53/54, Vol. 1), e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima (extrajudicial e em juízo - mídia).

Além da existência de farto material probatório, deve-se rememorar que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

No caso em tela, as declarações da vítima em juízo, gravadas na mídia em anexo, ratificando as prestadas em sede policial, são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos de prova dos autos. Além disso, a narrativa da vítima corresponde à descrição pericial das lesões, reforçando a fidedignidade do seu depoimento.

Não bastasse, o acusado confessou que agrediu a vítima na fase extrajudicial, porém, em juízo, negou qualquer tipo de agressão a sua companheira. Ocorre que a narrativa do apelante não é compatível com as lesões apresentadas pela vítima, bem como consta dos autos depoimento da genitora da ofendida, narrando que o relacionamento da vítima e réu era marcado por constantes brigas e agressões.

Dessa forma, entendo que há provas suficientemente convincentes para
sustentar o decreto condenatório.

Na sequência, pleiteou a defesa o decote da agravante prevista no art. 61, “h”, do Código Penal, sob a consideração de que a vítima não estava grávida à época do crime.

Nesse tópico, assiste razão à defesa, porquanto as provas constantes dos autos foram firmes no sentido de que a
vítima não estava grávida
no momento do crime, sendo a informação confirmada pela genitora da vítima e pela própria vítima.

Na hipótese, a pena-base do apelante fora fixada em 03 (três) meses de detenção e, após, na segunda fase, diante da agravante prevista no art. 65, h, do Código Penal, fora exasperada em 01 (um) mês, sendo fixada definitivamente em 04 (quatro) meses de detenção.

Assim, decotando-se a exasperação decorrente da aludida agravante, fixa-se a pena definitiva do apelante em 03 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, considerando que o crime foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)